Tribunal: TJSP
Processo: 1057948-18.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de vícios a serem sanados – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – CPC 2015, art. 1025 – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1057948-18.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GABRIELA DO NASCIMENTO JUNQUEIRA, são embargados CICAL VEÍCULOS
LTDA., VIAMAR VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA e BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057948-18.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No 40437
EDEC. No: 1057948-18.2016.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.: GABRIELA DO NASCIMENTO JUNQUEIRA
EMBDO.: CICAL VEÍCULOS LTDA.
EMBDA.: VIAMAR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
EMBDA. : GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
EMBDO. : BANCO GMAC S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Embargos
declaratórios opostos pela parte com o nítido propósito de
rediscussão da matéria Descabimento Inocorrência de
vícios
a
serem
sanados

Prequestionamento

Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal
para caracterizá-lo
Suficiência do enfrentamento da
questão de direito debatida
Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça CPC
2015, art. 1025 Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Gabriela do
Nascimento Junqueira, por meio dos quais aponta omissão no aresto no tocante
aos honorários periciais. Diz que, ainda que o veículo atualmente se encontre
reparado e em condições de uso, o fato é que o perito confirmou a existência de
vícios, os quais, em tese, somente teriam sido reparados em 16/09/2016. Diante
de tal situação, aduz que se deve reconhecer que a Recorrente não foi parte
sucumbente na perícia, motivo pelo qual não se mostra justo que assuma o
reembolso do valor pago a título de honorários periciais. Subsidiariamente,
assevera que, ao menos, deve ser determinado o rateio equitativo de tal ônus
entre as partes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.
Com efeito, o aresto não padece de vícios hábeis a serem
sanados nesta via.
A r. sentença foi mantida integralmente, em todos os seus termos,
incluindo a disciplina da sucumbência.
A improcedência foi mantida, dada a própria conclusão da perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057948-18.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
3
E, como cediço, as custas e despesas processuais devem, de
fato, ser arcadas pela parte vencida, nada havendo que se modificar neste
aspecto.
Ressalte-se, no mais, que não há necessidade de, explicitamente,
fazer menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos de lei que regem a
matéria, muito menos para fins de prequestionamento, bastando a exposição das
razões que bastaram e levaram ao resultado do julgado.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes
do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda, convém citar julgados dos EE. Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a
ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n° 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ - Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a matéria,
insatisfeita que se encontra com o desfecho do recurso. Entretanto, nessa
situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1057948-18.2016.8.26.0002/50000 -Voto no
4
Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido “a omissão a que se
refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do julgado, a saber,
o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se relaciona, em absoluto,
com os argumentos das partes, que podem ser rejeitados implicitamente. O
julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos apresentados. Não há
necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos legais
invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam
apreciadas; em outras palavras, que o julgador tenha encontrado motivo
suficiente para fundar sua decisão” (Extinto 1o TACivSP ED no 967.567-4/01 -
Rel. Des. Franklin Nogueira).
De resto, o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025. Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ressalte-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora